Tribunal: TJDFT
Processo: 0706844-89.2024.8.07.0008
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. FRAÇÃO DE AUMENTO UTILIZADA. PENA DE MULTA. SISTEMA BIFÁSICO. PROPORCIONALIDADE EM RELAÇÃO À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. No cálculo da pena-base, para cada circunstância judicial, são razoáveis e admitidas as frações de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas no tipo penal ou de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima abstrata, tendo sido essa última fração utilizada para o cálculo da pena privativa de liberdade.
2. O cálculo dos dias-multa deve ser realizado segundo os mesmos parâmetros adotados para a pena privativa de liberdade, a fim de observar a proporcionalidade entre a multa e a pena corporal.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.